Tribunal: TJBA
Processo: 8001947-66.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001947-66.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
ERICH KAELVIN SANTANA SOUZA, HERVAL ANTONIO COTRIM SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVERSÃO DA LIMINAR. VENDA DO BEM A TERCEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. O recorrente sustenta a ausência do contrato originário e pleiteia a extinção do feito, bem como a condenação da credora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato originário inviabiliza a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer os efeitos da extinção do processo sobre a medida liminar já cumprida e a alienação do bem; (iii) determinar se a conduta da credora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação do contrato originário constitui requisito indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito do autor, não sendo suprida por aditivo de renegociação ou documentos acessórios.

4. A flexibilização da exigência da via física da cédula de crédito bancário não dispensa a comprovação da existência do negócio jurídico originário que institui a obrigação e a garantia fiduciária.

5. A ausência do contrato originário compromete o contraditório substancial e impede a verificação da regularidade da alienação fiduciária e da evolução do débito.

6. O descumprimento de determinação judicial para juntada do contrato essencial evidencia a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito.

7. A extinção do processo implica a revogação da liminar de busca e apreensão e o dever de recomposição do
status quo ante
.

8. A alienação do bem a terceiro, após a apreensão, impede a restituição específica, impondo a conversão em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão.

9. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não se aplica à hipótese de extinção sem resolução do mérito.

10. A venda do bem pelo credor, autorizada por lei após a consolidação da propriedade, não configura litigância de má-fé, ausente dolo ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação do contrato originário em ação de busca e apreensão configura deficiência probatória e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A extinção da ação de busca e apreensão impõe a reversão da liminar e, sendo impossível a restituição do bem alienado, a conversão em perdas e danos com base no valor de mercado à época da apreensão. 3. O exercício de prerrogativa legal de alienação do bem pelo credor fiduciário não caracteriza litigância de má-fé, ainda que posteriormente extinto o processo por vício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 373, I, 485, IV, 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.737.391/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.10.2022; TJ-BA, Apelação nº 8012577-46.2019.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 10.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001947-66.2023.8.05.0022
, sendo Apelante
MARCELO SILVA RAMOS

e Apelado

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07